Tribunal: TJDFT
Processo: 0727786-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727786-45.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSINO RIBEIRO DE ARAUJO, ALCINEIA XAVIER DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O As razões recursais não constam dos autos. Intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 dias, sanarem o vício, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de dezembro de 2019 Desembargador ESDRAS NEVES Relator